Tribunal: TCU
Processo: 014.184/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3209/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em considerar atendidas as medidas solicitadas por meio do item 1.6 do Acórdão 1923/2020-TCU-Plenário , com redação dada pelo item 9.2 do Acórdão 896/2021-TCU-Plenário , dando-se ciência desta deliberação ao Hospital Universitário Prof. Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina (HU/UFSC - Ebserh) e promovendo-se o apensamento do presente processo ao TC Processo 020.353/2020-0 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.184/2021-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.